Tribunal: TJSP
Processo: 2252247-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252247-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante MARIA
DE JESUS CLARO DURAN (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITO DO
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252247-76.2019.8.26.0000 -Voto no 12931
2
Voto no 12.931
Agravo de Instrumento no 2252247-76.2019.8.26.0000 FERNANDÓPOLIS
Agravante: MARIA DE JESUS CLARO DURAN
Agravado: PREFEITO DE FERNANDÓPOLIS
Interessado: MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Renato Soares de Melo Filho

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Contrato temporário de trabalho. Rescisão.
Indeferimento de tutela de urgência. Superveniência de
sentença denegando a segurança. Perda do interesse recursal.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Maria de Jesus Claro
Duram da r. decisão transcrita às fls. 25/26 que indeferiu a liminar pleiteada no mandado
de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Fernandópolis, objetivando cessar os
efeitos da rescisão de seu contrato temporário de trabalho.
Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade do processo administrativo,
nele se desrespeitando o devido processo legal; e ilegalidade da rescisão, fundada em
ausências justificadas por licenças para tratamento de saúde, em desacordo com as
disposições do edital de processo seletivo do qual participou, do Decreto Municipal no
8.204/18 que rege o processo anual de atribuição de classes e aulas; bem como as do
Estatuto dos Servidores Municipais.
Afirma, por fim, o perigo da demora em razão da privação de verba
alimentar.
Nestes termos, pretende a antecipação da tutela recursal e, ao final, a
reforma da decisão interlocutória (fls. 03/38).
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 114/115), sobreveio
contraminuta às fls. 120/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252247-76.2019.8.26.0000 -Voto no 12931
3
É o relatório.
Não mais subsiste a situação narrada na minuta.
Durante o processamento do agravo, sobreveio sentença denegando a
segurança (fls. 125/127).
Tem-se, portanto, que os efeitos da decisão agravada foram agora
substituídos pelos da sentença que lhe é superveniente, esvaziando o objeto do agravo e,
consequentemente, o interesse recursal. Cabe a agravante, desejando rediscutir a questão de
fundo, manejar agora o recurso cabível.
Ante o exposto, resta prejudicado o exame do recurso.
BANDEIRA LINS
Relator